Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto ao julgamento de agravo de instrumento que discutiu honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença apta a justificar a modificação do julgado, especialmente quanto à impugnação da devedora que não extinguiu o cumprimento de sentença, nem reduziu o valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara que, nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que haja impugnação, sendo aplicável o princípio da causalidade à parte que ofereceu resistência à execução.
5. A alegação de obscuridade e omissão quanto ao eventual acolhimento parcial da impugnação é infundada, pois o acórdão expressamente afirma que a impugnação apresentada não foi capaz de extinguir, total ou parcialmente o cumprimento de sentença, não justificando, portanto, a fixação de honorários advocatícios em favor da devedora, nos termos da jurisprudência do STJ (Temas 409 e 410).
6. Consta no acórdão ser “cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).
7. Consta no acórdão que “oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade” (AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021)
8. A insatisfação da parte com a interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
9. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta a tese da parte de forma fundamentada, inexistindo vícios, ainda que contrariamente ao seu interesse.
3. É válida a decisão que nega honorários à parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença não logra êxito na extinção total ou parcial da execução.
4. Aplicou-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária, no caso o embargante.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 7o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j./12/2024, DJe 10/12/2024; STJ, Temas 408, 409, 410 e 1.190; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025.